Tribunal: TJES
Processo: 5013192-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: ADRYAN CORREA MOURA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO EXCESSIVO NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais, decorrentes de atraso injustificado na reparação de veículo utilizado pelo autor para o exercício de atividade profissional como motorista de aplicativo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em definir a natureza jurídica do vínculo (associativa ou consumerista), a eficácia de cláusulas contratuais que excluem a indenização por lucros cessantes, a ocorrência de danos morais e a validade de termo de quitação unilateral em face do atraso na entrega do veículo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. A demora na reparação do veículo de trabalho, por período superior ao razoável, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. A cláusula que exclui lucros cessantes é abusiva. As provas apresentadas pelo autor são suficientes para justificar a indenização, e o termo de quitação não abrange a totalidade dos danos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de proteção veicular, por se assemelhar a contrato de seguro, configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. A demora injustificada na reparação de veículo de trabalho do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. A cláusula contratual que exclui a indenização por lucros cessantes em caso de atraso na reparação do veículo é abusiva, notadamente quando se trata de ferramenta de trabalho."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0862107-25.2023.8.19.0038; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; Julg. 16/09/2025; DORJ 18/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013192-40.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDOS: ADRYAN CORREA MOURA e outro.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO EXCESSIVO NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais, decorrentes de atraso injustificado na reparação de veículo utilizado pelo autor para o exercício de atividade profissional como motorista de aplicativo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em definir a natureza jurídica do vínculo (associativa ou consumerista), a eficácia de cláusulas contratuais que excluem a indenização por lucros cessantes, a ocorrência de danos morais e a validade de termo de quitação unilateral em face do atraso na entrega do veículo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. A demora na reparação do veículo de trabalho, por período superior ao razoável, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. A cláusula que exclui lucros cessantes é abusiva. As provas apresentadas pelo autor são suficientes para justificar a indenização, e o termo de quitação não abrange a totalidade dos danos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de proteção veicular, por se assemelhar a contrato de seguro, configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. A demora injustificada na reparação de veículo de trabalho do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. A cláusula contratual que exclui a indenização por lucros cessantes em caso de atraso na reparação do veículo é abusiva, notadamente quando se trata de ferramenta de trabalho."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0862107-25.2023.8.19.0038; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; Julg. 16/09/2025; DORJ 18/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES (ID 14942056), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ADRYAN CORREA MOURA e SIDIO DOS SANTOS MOURA (IDs 14941872). A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 6.000,00 a título de danos materiais (lucros cessantes), ambos com correção monetária e juros de mora.

A petição inicial (ID 14941872) relata que os autores, associados da ré, sofreram um acidente em 08/09/2023. O veículo, utilizado para trabalho em aplicativos de transporte, foi levado a uma oficina credenciada em 11/09/2023, com prazo de 35 dias para entrega. O prazo não foi cumprido, e o carro só foi entregue em 28/11/2023, após ser transferido para outra oficina. A contestação (ID 14942038) alega preliminar de carência de ação pela existência de termo de quitação e sub-rogação assinado pelo autor Adryan, defende que a relação é associativa e não consumerista, e que não há cobertura para lucros cessantes.

O recurso inominado (ID 14942065), interposto pela ré, reitera a preliminar de carência de ação baseada no termo de quitação, defende a inexistência de relação de consumo e a ausência de cobertura e comprovação de danos materiais (lucros cessantes) e morais. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14942068), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, bem como pela rejeição do recurso. É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A matéria de fundo diz respeito à responsabilidade da associação de proteção veicular pela demora na reparação do veículo do associado, bem como a validade de cláusulas contratuais que excluem a indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em que pesem as razões recursais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente importante destacar que a relação jurídica entre associação de proteção veicular e seus associados, no contexto de serviços de reparação e cobertura, é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A natureza jurídica de "associação sem fins lucrativos" é, como bem ponderado pelo juízo a quo, uma "figura de linguagem" que não desvirtua a finalidade econômica e de mercado da atividade, que se assemelha a um contrato de seguro.

Neste sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE PNEUS EM MAU ESTADO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, condenando a ré a ressarcir os danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a relação entre as partes é de consumo, com aplicação do CDC; (II) verificar se a ré comprovou culpa exclusiva do consumidor que afaste sua responsabilidade pelo sinistro; (III) estabelecer se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor fixado é proporcional. III.
Razões de decidir
3.
O serviço de proteção veicular caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, independentemente da natureza associativa da fornecedora
. 4.
A responsabilidade da associação é objetiva, cabendo-lhe demonstrar causa excludente, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC
. 4. A ré não comprova que o acidente decorreu de pneus em mau estado, não sendo suficiente relatório unilateral para esse fim, quando o consumidor o impugna. 5. A vistoria realizada em data próxima ao sinistro gera presunção de regularidade do veículo, incumbindo à fornecedora suportar o risco de eventual incompletude do exame. 6. A recusa injustificada da cobertura frustra a legítima expectativa do consumidor e somada ao seu desvio produtivo configura dano moral. 7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para fins de compensação da lesão extrapatrimonial é adequado às circunstâncias do caso e encontra respaldo na jurisprudência sobre a matéria. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. A associação de proteção veicular responde objetivamente pelos danos decorrentes da negativa de cobertura indevida, salvo prova de excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC. 3. A recusa indevida da cobertura securitária gera dano moral indenizável, inclusive pelo desvio produtivo do consumidor. 4. É proporcional o valor de R$ 5.000,00 como compensação pelo dano moral, diante das circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no agint no RESP nº 1.907.020/ma, Rel. Min. Humberto Martins, terceira turma, j. 12.08.2025, djen 15.08.2025; TJRJ, apelação nº 0815874-94.2022.8.19.0202, Rel. Des. Wilson do nascimento reis, j. 17.07.2025, 17ª câmara de direito privado; apelação nº 0804605-44.2023.8.19.0066. Des(a). Lucia helena do passo. Julgamento: 05/06/2025. Decima primeira câmara de direito privado (antiga 27ª Câmara Cível). Súmula nº 343 do TJRJ. (TJRJ; APL 0862107-25.2023.8.19.0038; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; Julg. 16/09/2025; DORJ 18/09/2025). (Grifo nosso).

No mérito, o excessivo atraso na reparação do veículo, que se estendeu por mais de dois meses além do prazo inicial, configura falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do CDC.

A tese da ré de que a responsabilidade seria da oficina credenciada não prospera, pois o fornecedor de serviços responde objetiva e solidariamente pelos atos de seus prepostos e prestadores, conforme julgado acima. O dano moral, nesse contexto, é evidente. A privação do veículo, que, como comprovado nos autos, era utilizado como ferramenta de trabalho para motorista de aplicativo, atinge a subsistência do autor, indo muito além de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A quantia de R$ 3.000,00 arbitrada na sentença a este título mostra-se razoável e proporcional.

Quanto aos lucros cessantes, a cláusula do manual do associado que exclui essa indenização é manifestamente abusiva (art. 51, I, CDC), pois retira do consumidor o direito de ser ressarcido por um prejuízo que é a consequência direta do inadimplemento da fornecedora, especialmente em se tratando de veículo de trabalho. Os prints de tela apresentados (ID 14942034), embora impugnados pela ré, foram corretamente considerados como prova indiciária da atividade profissional e do faturamento do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)